Tribunal: TJDFT
Processo: 0032324-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA NÃO CONFIRMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERBAS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDAS AO AUTOR.
1. O artigo 520, II, do CPC estipula que a execução provisória perde sua validade quando decisão posterior altera ou anula a sentença que está sendo executada.
2. Ao iniciar o cumprimento provisório da sentença, o requerente se responsabilizará pelas despesas judiciais, caso a sentença venha a ser reformada.
3. Apelação interposta pelo Autor não provida. Apelações dos Réus providas. Unânime.